Tribunal: TJDFT
Processo: 0701506-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ESTACIONAMENTO PARTICULAR. FURTO. BENS DEIXADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO. AUMENTO DO RISCO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que condenou a empresa ré/recorrida a indenizar os danos materiais (R$ 600,00) causados por terceiro, que quebrou um dos vidros do veículo para furtar bens de seu interior. Pretende o recorrente, também, a reparação dos bens subtraídos, que haviam sido deixados no interior do automóvel, sendo um tablet Samsug S4, com teclado original (R$ 4.098,00) e uma pasta de couro (R$ 749,00). Reclama, ainda, indenização por dano moral.

2. Consoante ressaltado pela r. sentença e nos termos da Súmula 130 do STJ, o dever de vigilância é inerente aos serviços prestados pela recorrida, na medida em que a área por ela fornecida dispõe de sistemas de segurança, bem como de vigilantes e seguranças, presumindo-se que aquele local também seria seguro (art. 6o, I, art. 8o, art. 14, §1o, CDC), razão pela qual é responsável pela reparação dos danos causados ao veículo estacionado.

3. Todavia, conforme já decidido por esta Turma Recursal, a guarda de automóvel não se estende a objetos valiosos deixados em seu interior, salvo comunicação prévia ao estabelecimento comercial, para fins de reforço da vigilância. Conforme se verifica das fotos do automóvel (ID 18370811), na hipótese dos autos o autor acondicionou seus bens, avaliados em mais de R$ 7.000,00, de forma ostensiva, no compartimento dos passageiros do automóvel, sem qualquer cautela, o que aumentou excessivamente o risco.

4. De igual sorte, conquanto constatada a falha na prestação do serviço, apta a ensejar o conserto do automóvel, nos moldes do art. 14, do CDC, não se verificou violação aos direitos de personalidade do autor. São dissabores e frustrações da vida cotidiana e das relações em sociedade, que, conquanto causem transtorno, não ofendem a imagem, incolumidade física ou psíquica do requerente.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.